Tribunal: STF
Processo: Rcl 52413
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 17.3.2022 por Gabriel Faustino de Souza Antonio contra ato do juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



     



    Assevera estar “atualmente recolhido na Penitenciária Modulada Estadual de Osório/RS cumprindo pena privativa de liberdade de 07 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, inciso I, da Lei nº 2.848/40 – Código Penal).



    O apenado foi condenado ao regime inicial semiaberto.



    Em 09/02/2022, a Defensoria Pública formulou pedido de PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.



    Não obstante, na decisão do Seq. 20 da execução eletrônica em tramitação no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a D. Magistrada a quo entendeu por não incluir o apenado no monitoramento eletrônico, diante do ‘saldo remanescente de 06 anos, 09 meses e 05 dias, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal’.



    Desde então, o sentenciado permanece recolhido em espaço destinado aos presos do regime fechado, como se verifica da Consulta de Detento do Sistema Consultas Integradas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1º) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de determinar a inclusão do Reclamante no sistema de monitoramento eletrônico para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF;



    2º) Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da PRISÃO DOMICILIAR sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    6. Foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 22.2.2022, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS assentou:



    “1. Preliminarmente, cumpre sinalar que o regime semiaberto não está condicionado a inclusão do detento no sistema de monitoramento eletrônico.



    1.1 Aliás, a Portaria n° 01/2019, nos autos do Expediente n° 64/2019, destacou a necessidade de analisar os casos excepcionais. Isto significa que deve ser considerada a natureza do delito e/ou as condições pessoais do apenado.



    1.2 No caso em tela, o preso cumpre pena total de 07 anos e 06 meses, com saldo remanescente de 06 anos, 09 meses e 05 dias, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal.



    1.3 Em assim sendo, considerando a gravidade do delito ora em execução, entendo não ser preenchido o requisito subjetivo para concessão da benesse. Logo, indefiro o pedido defensivo de Seq. n° 13.



    2. Ante o exposto, intime-se a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO) para que promova a imediata remoção do sentenciado ao Anexo da casa prisional ou outro estabelecimento prisional compatível.



    2.1 A presente decisão serve como ofício.



    3. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa”.



    Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie. Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS diligenciou no sentido de determinar a intimação da “Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO) para que promova a imediata remoção do sentenciado ao Anexo da casa prisional ou outro estabelecimento prisional compatível”. Se houver a manutenção do reclamante em estabelecimento prisional inadequado, cabe à defesa do reclamante eventualmente insurgir-se pelos instrumentos jurídicos adequados.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora